Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO.
I – A citação de litisconsorte necessário é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II – Extingue-se o mandado de segurança sem análise do mérito uma vez que o impetrante, regularmente intimado, não providenciou a citação do litisconsorte necessário.
III - Agravo interno desprovido.